Tribunal: TJPA
Processo: 0809715-21.2023.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809715-21.2023.8.14.0015

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: CARLA MOREIRA PEREIRA LIMA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DECORRENTE DE INSCRIÇÃO INDEVIDA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO VALOR FIXADO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra decisão monocrática que, ao julgar Apelação Cível, manteve sentença que condenou a concessionária ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais em razão de protesto indevido de débito inexistente. A embargante sustenta contradição no acórdão quanto à fixação do quantum indenizatório, por suposta afronta aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e ao art. 944 do Código Civil, requerendo ainda o prequestionamento da matéria para fins recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em contradição ao fixar o valor da indenização por danos morais; (ii) analisar a possibilidade de prequestionamento da matéria em ausência de vícios no julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm fundamento restrito no art. 1.022 do CPC, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida.

A alegação de contradição apresentada pela embargante traduz mero inconformismo com o valor fixado a título de indenização por danos morais, que foi devidamente fundamentado na decisão embargada, com observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e à jurisprudência dominante.

A contradição apta a ensejar embargos é aquela interna ao julgado, entre os seus próprios fundamentos ou entre a fundamentação e o dispositivo, o que não se verifica no caso em exame.

O pedido de prequestionamento não autoriza a oposição de embargos declaratórios quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo aplicável, ademais, a regra do art. 1.025 do mesmo diploma legal, que reconhece o prequestionamento ficto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A contradição apta a ensejar embargos de declaração é aquela existente entre os fundamentos e o dispositivo da decisão, não se caracterizando pelo mero inconformismo da parte com o conteúdo do julgado.

O valor da indenização por danos morais fixado com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e em conformidade com a jurisprudência, não configura contradição sanável por embargos.

A ausência de vícios no julgado impede o prequestionamento da matéria por meio de embargos de declaração, sendo aplicável o prequestionamento ficto do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1958897/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, T2, j. 14.11.2022, DJe 30.11.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
interposto por

EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
em face de
CARLA MOREIRA PEREIRA LIMA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DOS RECURSOS e
DEIXO DE
ACOLHÊ-LOS

ACOLHE-LOS nos
termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 02 de fevereiro de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 30975364), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face da Acórdão ID 30552497, cuja ementa transcrevo a seguir:

menta: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL CONFIGURADO. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME Apelações cíveis interpostas por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. e Carla Moreira Pereira Lima contra sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por Carla, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: declarar inexistente o débito de R$ 215,12, condenar a concessionária ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais e fixar ônus de sucumbência recíproca. A autora, proprietária de imóvel desabitado, alegou surpresa com protesto indevido de débito inexistente, resultando em redução de limite bancário e prejuízo à sua saúde. Equatorial sustentou a legalidade da cobrança e ausência de danos. A autora pleiteou a majoração da indenização por danos morais e o reconhecimento dos danos materiais decorrentes da perda de acesso a crédito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, realizada pela concessionária de energia, enseja responsabilidade civil com indenização por danos morais; (ii) estabelecer se houve prova suficiente para o reconhecimento de danos materiais com base na teoria da perda de uma chance. 1. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, conforme o art. 14 do CDC e o art. 37, § 6º, da CF/1988, bastando a demonstração do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade. 1. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, dispensando prova de prejuízo concreto, conforme pacífica jurisprudência do STJ. 2. A concessionária não demonstrou nenhuma causa excludente de responsabilidade, tampouco comprovou a legalidade da cobrança que ensejou o protesto. 3. O valor de R$ 10.000,00 arbitrado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo compatível com os parâmetros fixados por esta Corte e pelo STJ em casos análogos. 4. A condenação por danos materiais com base na teoria da perda de uma chance exige prova da real probabilidade de obtenção do benefício frustrado. No caso, a autora não comprovou de forma concreta que o crédito seria efetivamente liberado, inexistindo certeza mínima sobre o prejuízo alegado. 5. Não há fundamento para reforma da sentença quanto ao valor da indenização por danos morais nem quanto à ausência de condenação por danos materiais. 6. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes enseja reparação por dano moral in re ipsa, independentemente de prova do prejuízo concreto. 1. A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva, conforme o art. 14 do CDC e o art. 37, § 6º, da CF/1988, exigindo-se apenas a demonstração da conduta, do dano e do nexo causal. 2. A condenação por danos materiais com base na teoria da perda de uma chance exige prova da real e séria probabilidade de obtenção do resultado favorável, não sendo suficiente mera expectativa ou alegação genérica. 3. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 14; CPC, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2612713/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, T3, j. 19.08.2024, DJe 22.08.2024. STJ, AgInt no REsp 2085054/TO, Rel. Min. Humberto Martins, T3, j. 23.10.2023, DJe 25.10.2023. STJ, AgInt no AREsp 2164827/RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, T1, j. 02.09.2024, DJe 05.09.2024. TJ-PA, Apelação Cível 0032599-20.2020.8.14.0301, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 09.02.2021

A embargante alega, em síntese, a existência de contradição no acórdão, argumentando que o valor fixado a título de danos morais contraria os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e o disposto no art. 944 do Código Civil. Requer, ainda, o prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

A embargada, embora intimada, não apresentou contrarrazões, conforme certidão nos autos.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ausentes questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Ab initio,
de suma importância se faz destacar que, segundo o preceito normativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é cabível quando na decisão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, senão veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Neste contexto, prelecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha, in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, p. 177).

Neste sentido, destaco, por obscuridade entende-se o defeito consistente na difícil compreensão do texto da decisão. A contradição, por sua vez, é a afirmação conflitante, quer na fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão.

Já a omissão ocorre quando a decisão há de ser complementada para resolver questão não resolvida, bem como nas hipóteses elencadas no parágrafo único do art. 1.022, quais sejam, quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; e quando o decisum incorre em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC.

Por fim, erro material, consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão numérica.

A embargante aponta uma suposta contradição no acórdão, alegando que o valor da indenização por danos morais seria desproporcional. No entanto, o que se observa é uma clara tentativa de rediscutir a matéria já decidida por esta Turma, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.

O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada a questão do
quantum
indenizatório, concluindo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra adequado às circunstâncias do caso concreto e alinhado aos parâmetros adotados por este Tribunal em situações análogas, atendendo tanto ao caráter compensatório para a vítima quanto ao pedagógico para o ofensor, sem implicar enriquecimento ilícito.

A contradição que autoriza os embargos é aquela interna ao julgado, existente entre a fundamentação e o dispositivo, o que não ocorre no presente caso.

Assim sendo, considerando que as aludidas questões já foram objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 E DO ART. 489, AMBOS DO CPC. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE AFASTAR ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM LASTREADO EM PROVA PERICIAL. INVIABILIDADE. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. 1.
Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e/ou corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica na espécie. 2.

Não podem ser acolhidos os embargos de declaração que, a pretexto de alegados vícios na decisão embargada, expressam mero inconformismo da parte com o desfecho do julgado e buscam provocar a rediscussão da controvérsia, a qual foi decidida
, na origem, com base em prova pericial. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no REsp: 1958897 RJ 2021/0222701-9, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 14/11/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2022) (Grifei).

O inconformismo da embargante com o resultado do julgamento não se confunde com a existência de um vício sanável por meio de embargos.

Quanto ao prequestionamento, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível a existência de um dos vícios do art. 1.022 do CPC. Ademais, o novo Código de Processo Civil, em seu art. 1.025, consagrou o prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, ainda que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados.

Dessa forma, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, a rejeição dos presentes embargos é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, porém

NÃO
ACOLHÊ-LOS
, mantendo a decisão vergastada em todos os seus termos..

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 09/02/2026